Tribunal: TJMT
Processo: 1023442-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023442-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.590.651-91 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VAGNEI ALVES CAVALCANTE - CPF: 890.993.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Sentença condenatória. Reiteração criminosa. Matéria de autoria incompatível com a via do
habeas corpus
. Fundamentação da decisão constritiva. Cautelares alternativas. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
visando a revogação da custódia preventiva ou substituída por cautelares diversas da prisão

II.
Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) inexistência de indícios suficientes de autoria; 2) ausência de fundamentação do ato constritivo; 3) predicados favoráveis; 4) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

2.
A quantidade de cocaína apreendida [3.175kg] revela-se considerável e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. A multirrreincidência
também autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal.

3.
O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”.

4. Os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

5. As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública “
diante da renitência na prática de crimes e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo delitivo durante o cumprimento de pena”
.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.
A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A decisão constritiva
está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída da apreensão
de 3 (três) tabletes de cocaína, com peso de 3.175kg (três quilos e cento e setenta e cinco gramas),
“em local de aglomerados de pessoas”
[estacionamento de supermercado], bem como
na reiteração criminosa
.

3. Reconhecida a legalidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, os predicados pessoais favoráveis não ensejam, em si, a revogação do ato constritivo.

4.
Se o paciente registra condenação anterior por
tráfico de drogas e foi preso em flagrante por fato criminoso análogo durante o
cumprimento de pena,
sua liberdade, ainda que condicionada, induz risco ao meio social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 748.935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC 134.471/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.03.2021; STF, HC 174.102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 09.03.2020; TJMT, Enunciados Criminais nº 6, 25, 42 e 50.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1023442-24.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE:

EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU
1024047-61.2025.8.11.0002
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 300054391).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis como “
residência fixa, trabalho lícito, dependência familiar”
e
“não há nos autos qualquer indicativo de reincidência específica, tampouco de condenações recentes”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a custódia preventiva ou substituída por cautelares diversas da prisão
(ID 300054391),
com documentos (ID 300054391/300054392).

O pedido liminar foi indeferido (ID
300763854
).

O Juízo singular encaminhou o traslado da ação penal (ID 305249366).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - gravidade da conduta, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendidos - quantidade de cocaína que não pode ser considerada inexpressível – substância extremamente nociva à saúde – Enunciado nº 25/TCCR-TJMT - circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal - Periculosidade social do Paciente, que é reincidente específico e responde a outras Ações Penais em andamento - Enunciado 6/TCCR-TJMT – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 310139379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 24.6.2025, os policiais militares [Anderson Rodrigo Silva de Andrade e Isnailson Pereira Lima] receberam informações [de terceiro não identificado] de que dois homens estariam em um veículo Renegade, de cor prata, estacionado no supermercado [Comper da Av. Ari Paes Barreto, bairro Cristo Rei, Cuiabá-MT], praticando tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais militares foram até o local indicado e visualizaram o automóvel com as mesmas características, ocasião em que abordaram o Vagnei Alves Cavalcante [corréu] próximo ao veículo, em cujo poder foi apreendido 1 (um) tablete de cocaína. Na sequência, ao realizarem buscas no interior do veículo [Renegade, cor cinza, placa RAY-2G08], onde estava EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS [paciente], os agentes público localizaram mais 2 (dois) tabletes de cocaína acondicionados em uma mochila preta “
sob o banco traseiro
”,
motivos pelos quais foram presos em flagrante
por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE nº 1024047-61.2025.8.11.0002).

Em 7.2.2025, na audiência de custódia,
após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] em relação ao autuado EDMILSON, a droga foi encontrada em seu veículo, razão pelo que o mesmo foi preso em flagrante delito, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer a crer estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente, ao menos, nesse exato instante para aferir o ensejo da lavratura do APF.

Acerca do periculum libertatis, evidentemente que poderia basear a decretação da PP dos custodiados EDMILSON e VAGNEI tanto nos Enunciados 06 e 25, ambos das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, primeiro em decorrência da reiteração delitiva, que no caso EDMILSON, após análise das folhas de seus antecedentes, desde ano de 2009 vem incidindo na prática delituosa das mais diversas, sem mencionar a quantidade de entorpecente apreendido, pois, ao meu sentir é expressivo sim esse pouco mais de 03 ( Três ) kg, qual exige por parte do poder estatal, maior rigor.

Ademais, no caso em questão, há dados concretos que demonstra alta periculosidade de ambos, pois se encontravam em local de aglomerados de pessoas, até porque, da simples leitura também do depoimento do condutor da prisão, o Sr. VAGNEI estaria trazendo esse entorpecente de outro município, no caso Pontes e Lacerda.

Diante do que exposto pelo condutor da prisão, fato é que necessário a conversão do flagrante em preventiva para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, com fundamento no ENUNCIADO 6º e 25º das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, bem como, em decorrência da periculosidade dos agentes demonstrado no caso concreto aos autos.

De mais a mais, não se pode perder de vista, que a espécie delituosa prevê como pena máxima, a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, outro requisito de admissibilidade, conforme o art. 313, inc. I, do CPP, qual está a justificar a conversão do flagrante em preventiva.

POR TAIS RAZÕES, converto a prisão em flagrante em preventiva dos Sr. EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS [...], e o faço com fulcro nos artigos 282 ( necessidade e adequação ) 312, 313,inc. I todos o CPP, o que fazem tornar impossivel aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – (ID 300054391)

Em 18.7.2025, o órgão do Ministério Público denunciou EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS [paciente] e Vagnei Alves Cavalcante [corréu] por tráfico de drogas – arts. 33,
caput
e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29 do CP – (PJE 1027000-95.2025.8.11.0002).

A audiência de instrução foi realizada em 28.8.2025, oportunidade em que proferida a sentença pelo Juízo da causa, reconhecendo a responsabilidade penal de EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS por tráfico de drogas e condenando a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 736 (setecentos trinta e seis ) dias-multa, em regime inicial fechado (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), nos seguintes termos:

“[...] POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS e VAGNEI ALVES CAVALCANTE, ambos qualificados, às penas 07 ( Sete ) anos, 10 ( dez ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão e 736 ( Setecentos Trinta e Seis ) dias-multa; e 07 ( anos ), 03 ( três ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão e 740 ( Setecentos Quarenta ), respectivamente.

Considerando as penas impostas aos condenados, lhe fixos como regime de cumprimento de pena o FECHADO, a teor do estabelece o disposto no art. 33, §3º do CP, já que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram desfavoráveis.

NEGO o direito de recorrer em liberdade por vislumbrar hígidos os motivos que ensejaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, além do que, não me parece, principalmente agora, com a condenação colocá-los em liberdade, quando regime de cumprimento de pena estabelecido venha ser o fechado, mormente, quando passaram toda a instrução criminal segregados. [...]”
(
Wladymir Perri, juiz de Direito – PJE nº 1027000-95.2025.8.11.0002, ID 300054391)

A prolação da sentença condenatória, com manutenção da custódia cautelar,
“não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca a revogação quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional”
(STJ, AgRg 748935/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.4.2023).

Dito isso, vejamos.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Em seu turno, a decisão constritiva
está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída da apreensão
de 3 (três) tabletes de cocaína, com peso de 3.175kg (três quilos e cento e setenta e cinco gramas),
“em local de aglomerados de pessoas”
[estacionamento de supermercado], bem como
na reiteração criminosa [SEEU nº 0004627-11.2018.811.0042]
.

A quantidade de cocaína apreendida [3.175kg] revela-se considerável e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.3.2021).

Noutro giro, a multirrreincidência
[paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas -

AP NU 0000000-00.0000.2.20.2010 - 8 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 23.11.2010]; lesão corporal - AP NU 0011707-20.2016.8.11.0002 - 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, transitada em julgado em 20.3.2020; receptação AP NU 0001900-68.2019.8.11.0002 - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 13.2.2023] também autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP - Relator:

Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.10.2023; AgRg no HC nº 859.437/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2023; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

Frise-se que o paciente registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, a elidir a assertiva de que não se trata de reincidente específico, como sustentado pelo impetrante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e na reincidência do agente. 2. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar.”
(HC

1001851-06.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - p.

13.3.2025)

Por outro lado, o Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, manteve a segregação por “
vislumbrar hígidos os motivos que ensejaram a conversão do flagrante em prisão preventiva”
, bem como porque paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e fora condenado a pena de 7 (sete) anos, 10 (dez ) meses e 15 (quinze ) dias de reclusão, em regime fechado.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
(HC nº 442163/MA -

Relator: Min. Jorge Mussi -

21.6.2018 – p. 28.6.2018).

Nesse sentido, destaca-se
Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Logo, o ato constritivo afigura-se motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS, Relator: Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente tem condenação por
tráfico de drogas [8 (oito) anos de reclusão,
AP nº 0000000-00.0000.2.20.2010, Comarca de Jataí-GO
] e foi preso em flagrante [23.6.2025] durante o
cumprimento de pena [9 (nove) anos e 7(sete) meses, SEEU 0004627-11.2018.8.11.0042],
a revelar que sua liberdade, ainda que condicionada, induz risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 19.4.2023).

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública “
diante da renitência na prática de crimes e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo delitivo durante o cumprimento de pena”
(HC 1001161-45.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – p. 12.2.2023).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025